Tribunal: TJBA
Processo: 8052876-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052876-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIMILSON REIS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA DA CRUZ FILGUEIRAS NUNES

Advogado(s):ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a declaração de hipossuficiência foi afastada por elementos concretos constantes dos autos, inclusive inconsistências documentais e contrato de compra e venda de imóvel rural com obrigação mensal de R$ 14.000,00, em contraste com custas processuais no valor de R$ 403,23.

Os embargantes alegaram contradição interna, decisão surpresa e omissão quanto à análise de sua realidade financeira contemporânea.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão contém contradição interna ao considerar documentos contemporâneos e, ainda assim, concluir pela ausência de comprovação da hipossuficiência; (ii) saber se houve decisão surpresa pela utilização de contrato de compra e venda de imóvel rural já constante dos autos; e (iii) saber se houve omissão quanto à análise da situação financeira atual dos embargantes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição interna no acórdão embargado. A análise de documentos apresentados pelos recorrentes não impõe o acolhimento da tese de hipossuficiência, pois a conclusão decorreu da valoração conjunta do acervo probatório.

Não houve decisão surpresa. O contrato de compra e venda de imóvel rural já integrava os autos e foi mencionado pela parte contrária em contrarrazões, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Não há omissão quanto à situação financeira contemporânea dos embargantes. O acórdão consignou que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, diante das inconsistências verificadas, da documentação incompleta e da movimentação financeira identificada.

A pretensão dos embargantes consiste em rediscutir o mérito da decisão e obter nova apreciação das provas, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, e 1.022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no bojo da
Apelação Cível nº 8052876-04.2025.8.05.0000
em que figura como embargante
EDIMILSON REIS DOS SANTOS E OUTROS
e como embargada
MARIA DA CRUZ FILGUEIRAS NUNES.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do recurso para
REJEITAR
os embargos de declaração recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-200